Tribunal: TJSP
Processo: 1015639-07.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Seguro de danos elétricos. Prejuízos em equipamentos cobertos por contrato de seguro. Regressiva da seguradora contra concessionária de energia elétrica. Ação julgada procedente. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Inépcia da inicial não caracterizada. Ausência de prova inequívoca do pagamento da indenização ao segurado a constituir o direito de regresso. Ainda, a seguradora noticia pagamento

Ementa:
Seguro de danos elétricos. Prejuízos em equipamentos cobertos por contrato de seguro. Regressiva da seguradora contra concessionária de energia elétrica. Ação julgada procedente. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Inépcia da inicial não caracterizada. Ausência de prova inequívoca do pagamento da indenização ao segurado a constituir o direito de regresso. Ainda, a seguradora noticia pagamento da indenização sem prévia comunicação à concessionária da ocorrência de ilícito. Previsão de procedimento administrativo na Resolução ANEEL 414/2010. Necessidade, ademais, de prova técnica idônea do evento lesivo e do liame causal com o serviço prestado. Pedido respaldado em trabalhos técnicos encomendados pela seguradora. Conclusão que não dá sustentação ao pedido. Nexo entre o fato e o dano não provado. Recurso provido.
Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide quando os elementos necessários para a convicção judicial já se encontram nos autos, principalmente a prova documental. O juiz é destinatário maior das provas e a ele compete determinar a realização daquelas necessárias ao seu convencimento, não justificando a produção de prova pericial, uma vez que sequer há notícia nos autos de que os equipamentos foram preservados.
Afasta-se, ademais, a arguição de inépcia da inicial. Há exposição dos fatos, pretendendo a autora o ressarcimento do valor adimplido a título de indenização securitária, referente às avarias ocorridas em equipamentos pertencentes aos segurados, apontando como causa descarga atmosférica. A compreensão do que pediu é clara e não necessita de outros subsídios, tanto assim que permitiu à parte formulação de alentada defesa, revelando perfeito entendimento da pretensão formulada.
O ressarcimento pleiteado pela seguradora é condicionado à comprovação dos pagamentos do valor devido ao segurado, providência que não se verifica nos autos. Em que pese ter reproduzido documentos apontando o valor da indenização, assim como a previsão de crédito na conta bancária do segurado (fls. 45 e 47). Não cuidou a autora de instruir o feito com os demonstrativos das operações bancárias, acompanhadas das autenticações correspondentes, razão pela qual não se considera comprovado o pagamento apontado.
Olvidando a necessidade de prévia comunicação à concessionária, nos termos da Resolução ANEEL 414/2010, dando origem a procedimento apuratório, a seguradora fez uso de técnicos particulares e as conclusões de seus trabalhos são extremamente genéricas, atribuindo os danos nos aparelhos por "descarga atmosférica", fatos não comprovados necessariamente como sendo falha dos serviços, afastando, assim, convicção de nexo causal entre o fato alegado e o dano.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063431
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015639-07.2018.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é apelada SUL AMÉRICA
COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR E
LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015639-07.2018.8.26.0068 -Voto no 42048
2
COMARCA: Barueri - 3a Vara Cível – Juiz Raul de Aguiar Ribeiro Filho
APTE. : Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
APDA. : Sul América Companhia Nacional de Seguros
VOTO No 42.048
EMENTA: Seguro de danos elétricos. Prejuízos em
equipamentos cobertos por contrato de seguro. Regressiva
da seguradora contra concessionária de energia elétrica.
Ação julgada procedente. Cerceamento de defesa. Não
ocorrência. Inépcia da inicial não caracterizada. Ausência
de prova inequívoca do pagamento da indenização ao
segurado a constituir o direito de regresso. Ainda, a
seguradora noticia pagamento da indenização sem prévia
comunicação à concessionária da ocorrência de ilícito.
Previsão de procedimento administrativo na Resolução
ANEEL 414/2010. Necessidade, ademais, de prova técnica
idônea do evento lesivo e do liame causal com o serviço
prestado.
Pedido
respaldado
em
trabalhos técnicos
encomendados pela seguradora. Conclusão que não dá
sustentação ao pedido. Nexo entre o fato e o dano não
provado. Recurso provido.
Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide
quando os elementos necessários para a convicção judicial já se
encontram nos autos, principalmente a prova documental. O juiz é
destinatário maior das provas e a ele compete determinar a realização
daquelas necessárias ao seu convencimento, não justificando a
produção de prova pericial, uma vez que sequer há notícia nos autos de
que os equipamentos foram preservados.
Afasta-se, ademais, a arguição de inépcia da inicial. Há exposição dos
fatos, pretendendo a autora o ressarcimento do valor adimplido a título
de indenização securitária, referente às avarias ocorridas em
equipamentos pertencentes aos segurados, apontando como causa
descarga atmosférica. A compreensão do que pediu é clara e não
necessita de outros subsídios, tanto assim que permitiu à parte
formulação de alentada defesa, revelando perfeito entendimento da
pretensão formulada.
O ressarcimento pleiteado pela seguradora é condicionado à
comprovação dos pagamentos do valor devido ao segurado, providência
que não se verifica nos autos. Em que pese ter reproduzido documentos
apontando o valor da indenização, assim como a previsão de crédito na
conta bancária do segurado (fls. 45 e 47). Não cuidou a autora de
instruir o feito com os demonstrativos das operações bancárias,
acompanhadas das autenticações correspondentes, razão pela qual não
se considera comprovado o pagamento apontado.
Olvidando a necessidade de prévia comunicação à concessionária, nos
termos da Resolução ANEEL 414/2010, dando origem a procedimento
apuratório, a seguradora fez uso de técnicos particulares e as
conclusões de seus trabalhos são extremamente genéricas, atribuindo os
danos nos aparelhos por “descarga atmosférica”, fatos não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015639-07.2018.8.26.0068 -Voto no 42048
3
comprovados necessariamente como sendo falha dos serviços,
afastando, assim, convicção de nexo causal entre o fato alegado e o
dano.
Trata-se de recurso interposto contra r. sentença de fls. 209/213 que
julgou procedente o pedido deduzido em ação regressiva para condenar a ré a pagar à
autora o valor de R$ 19.172,98, corrigidos monetariamente desde o desembolso e juros de
mora legais a contar da citação, arcando, ainda, com o pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.
Invoca a apelante, de início, nulidade da sentença em face da
caracterização de cerceamento de defesa, uma vez que entende necessária a produção de
prova pericial para apuração das instalações internas do segurado e a regulação do sinistro.
Aduz a inépcia da inicial em face da ausência de documentos essenciais à propositura da
ação, ou seja, os contratos de seguro (apólices) que alega ter firmado com os segurados,
além de ausência de interesse de agir, uma vez que não há comprovação de pagamento aos
segurados, o que impossibilita autora de requerer, em via ação de regresso, o ressarcimento
por parte da ré. No mérito, alega que, embora sua responsabilidade seja objetiva, prevista
no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, tal norma não é absoluta, se fazendo necessária a
prova do nexo de causalidade e a observância dos requisitos previstos na Resolução
414/2010. Aduz que não restou comprovado o nexo de causalidade entre os danos
reclamados e o fornecimento de energia elétrica. Assevera que não foi observado o
procedimento disposto na Resolução no 414/2010, pelo que ficou impedida de vistoriar os
equipamentos. Afirma que é de cada usuário a responsabilidade pelas instalações elétricas
internas da unidade consumidora. Salienta que os fatos reclamados pela apelada não se
deram em virtude de negligência ou omissão da apelante, uma vez que não houve qualquer
conduta ilícita por parte da concessionária que pudesse justificar o dano ocasionado no
equipamento. Insurge-se contra os danos materiais na medida em que não comprovados
pelos documentos exibidos nos autos. Aponta a inexistência de relação de consumo e não
cabimento da inversão do ônus da prova. Pleiteia, por fim, a alteração do termo inicial dos
juros moratórios, que deverão incidir apenas após o trânsito em julgado da sentença. Busca,
por fim, o provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015639-07.2018.8.26.0068 -Voto no 42048
4
Recurso tempestivo, processado com preparo e contrarrazões, os
autos restaram encaminhados a este C. Tribunal.
É o resumo do essencial.
Pretende a ré a decretação da nulidade da sentença em razão do
cerceamento de defesa, afirmando ser necessário o exaurimento da instrução processual,
pleiteando produção de prova técnica para apuração de sua responsabilidade. Contudo,
diante dos subsídios dos autos, a produção da prova perseguida em nada alteraria o
convencimento judicial. Vale dizer, o juiz é o destinatário das provas e a ele compete
considerar as questões suscitadas e os elementos exibidos pelas partes, só determinando
dilação probatória em maior ou menor extensão quando estritamente necessária para seu
convencimento. No caso, a prova documental exibida mostra-se suficiente para o
julgamento antecipado da lide, afigurando-se desnecessária a produção de prova pericial,
mesmo porque não há notícia de que os equipamentos foram preservados.
Afasta-se, ademais, a alegação a ausência de documentos
indispensáveis à propositura da ação. Da análise dos documentos juntados aos autos,
verifica-se que os documentos são suficientes para comprovação das suas alegações,
demonstrando a relação existente entre a autora e a segurada.
No mérito, contudo, assiste razão à apelante.
Conforme se depreende da inicial, a seguradora/autora firmou com a
consumidora de energia Residencial América contrato de seguro na modalidade
residencial, com cobertura de danos elétricos, destacando que houve distúrbios elétricos no
respectivo imóvel proveniente da rede de distribuição, causando danos aos equipamentos
elencados. A autora efetuou o pagamento da indenização contratada, após apuração técnica,
no valor total de R$ 16.613,37, cujo montante busca ser reembolsada com a presente ação
de regresso.
Contudo, o ressarcimento pleiteado pela seguradora é condicionado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015639-07.2018.8.26.0068 -Voto no 42048
5
à comprovação do pagamento do valor devido à segurada, providência que não se verifica
nos autos. Em que pese ter reproduzido documentos contendo dados de pagamentos, assim
como a previsão de crédito na conta bancária da segurada (fls. 61/62), não cuidou a autora
de instruir o feito com os demonstrativos das operações bancárias, acompanhadas das
autenticações correspondentes, razão pela qual não se consideram comprovados os
pagamentos apontados.
Ainda que assim não fosse, há situações a serem abordadas e
invocadas na defesa, ou seja, a falta de documentação hábil, além da ausência de
oportunidade à ré para resolver a questão administrativamente, questionado o nexo causal.
Aliás, a respeito, a Resolução ANEEL 414/2010 prevê necessidade
de comunicação do prejudicado à concessionária responsável pelo fornecimento de energia
elétrica e a seguradora, mesmo ciente de que o segurado não fez prova do nexo causal nos
procedimentos administrativos, razão de seu indeferimento, solicitou apenas aferição
unilateral. A dispensa do uso adequado da via administrativa que, pelo art. 204 da referida
Resolução, deveria ser exercida em até 90 dias, a contar da data provável da ocorrência,
prejudicou aferição do fato. Desprezada a cautela normativa, onde as partes, por força até
mesmo da proximidade da ocorrência, poderiam ter se socorrido de subsídios idôneos,
reclama da seguradora prova técnica aprofundada e que pudesse atestar, de forma isenta de
dúvida, os vínculos dos danos com a conduta da fornecedora de serviços. Utilizou-se
apenas de laudos e orçamentos colhidos unilateralmente que indicam de forma lacônica a
causa como sendo de “descarga atmosférica” (fls. 45 e 47), não constando aferição
aprofundada dos aparelhos danificados.
Na verdade, somente a perícia técnica especializada poderia avaliar
com a devida acuidade a questão da responsabilidade pelos danos elétricos, contudo, restou
prejudicada diante do desinteresse da autora pela prova pericial. Nem é caso de inversão do
ônus da prova diante das alegações genéricas da autora, que carecem de verossimilhança.
O liame causal necessita, assim, ser demonstrado com segurança,
não socorrendo invocação simplista de responsabilidade objetiva da prestadora de serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015639-07.2018.8.26.0068 -Voto no 42048
6
públicos. É ônus do consumidor e da seguradora a demonstração do nexo de causalidade
entre os danos suportados e o fato danoso que afirma ter ocorrido. Os laudos encontram-se
desprovidos de detalhes técnicos, fotografias ou qualquer elemento que demonstrasse o
estudo realizado a validar a conclusão/afirmação de que os bens indicados sofreram danos
irreparáveis decorrentes de oscilação da energia elétrica fornecida pela ré.
Sendo assim, mesmo que provados estejam os danos nos
equipamentos, não há como concluir, com base no trabalho obtido de forma unilateral, pela
presença do nexo de causalidade entre atuação comissiva ou omissiva da ré e os prejuízos
reclamados. Em outras palavras, os documentos não atestam com segurança o nexo causal,
razão pela qual a autora deverá arcar com o risco do pagamento efetivado aos segurados
sem observância do procedimento administrativo voltado à apuração da origem dos danos
reclamados.
Nem todo dano elétrico constitui responsabilidade objetiva, máxime
quando não demonstrado em qualquer subsídio idôneo a noticiada oscilação brusca e
intensa na rede elétrica.
A propósito do tema, já decidiu esta Câmara:
“RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO
PÚBLICO
APLICAÇÃO DO ARTIGO 37, § 6o DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL
E
DA
LEGISLAÇÃO
CONSUMERISTA

Embora
a
responsabilidade da concessionária de serviço público de fornecimento de
energia elétrica seja objetiva, deve existir prova da relação de causalidade entre o
dano experimentado pela vítima e o ato ilícito do agente
NEXO DE
CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO Apesar de sustentar que os danos
nos aparelhos eletrônicos decorreram de oscilações no fornecimento de energia,
tal variação pode ser causada por falha interna. Há nos autos apenas prova
unilateral, produzida por empresa contratada pelo segurado, sem o crivo do
contraditório Sem prova cabal de que os danos nos equipamentos eletrônicos
ocorreram em razão da suposta oscilação de energia elétrica, além de
inviabilizada a produção de prova pericial diante da substituição das peças, sem
preservação pela autora daquelas danificadas
Parte autora que não se
desincumbiu de provar fato constitutivo do seu direito Aplicação do art. 373, I,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015639-07.2018.8.26.0068 -Voto no 42048
7
do CPC/2015
Precedentes deste E. TJSP
Sentença reformada

Improcedência da ação Recurso da concessionária ré provido, com inversão
dos ônus decorrentes da sucumbência, prejudicado o recurso da autora.”
(Apelação no 1025732-56.2016.8.26.0114 32a Câm. de Direito Privado rel.
Des. Luis Fernando Nishi j. 22/06/2017).
“SEGURO RESIDENCIAL Fornecimento de energia elétrica Danos em
aparelho de televisão Ação regressiva da seguradora contra a concessionária
Pagamento feito sem prévia comunicação à concessionária sobre a ocorrência
danosa Previsão de comunicação do evento estabelecida pela Resolução
ANEEL no 414/2010 Possibilidade de ingresso em juízo, sem esta providência,
mas mediante prova técnica da natureza do evento lesivo e do liame causal com
o serviço prestado
Ação respaldada em documento administrativo, sem
assinatura ou conclusão técnica e ainda com conclusão contraditória ao objetivo
colimado na petição inicial Nexo de causalidade entre o fato e o dano não
provado

Sentença
reformada

Recurso
provido.”
(Apelação
no
1030372-81.2015.8.26.0100 32a Câm. de Direito Privado rel. Des. Caio
Marcelo Mendes de Oliveira j. 22/06/2017).
No Tribunal:
“APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA - FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA - Alegação de que uma sobrecarga elétrica causou danos aos
equipamentos das residências dos segurados - Pretensão de ressarcimento em
face da concessionária de energia elétrica por meio de ação regressiva -
Ausência de comprovação do nexo causal - Responsabilidade objetiva da
apelante não dispensa o requisito, também objetivo, do nexo de causalidade, que
deveria ser minimamente demonstrado pela apelante - Laudos técnicos rasos e
inconclusivos, produzidos unilateralmente, impedindo que sejam valorados de
modo a formar a convicção deste Juízo - Impossibilidade de realização de prova
pericial causada por desídia da apelada, que desconhece o paradeiro dos
equipamentos danificados - Ausência de verossimilhança nas alegações do autor
que desautoriza a inversão do ônus da prova de que trata o art. 6o do Código de
Defesa do Consumidor - Recurso provido” (Ap. 1008767-45.2016.8.26.0100,
Des. Hugo Crepaldi, j. 02.02.2017).
Também: Ap. 1066930-18.2016.8.26.0100, Des. Gilberto dos
Santos, j. 2.2.2017; Ap. 1007592-16.2016.8.26.0100, Des. Felipe Ferreira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015639-07.2018.8.26.0068 -Voto no 42048
8
Ao recurso da ré, assim, dá-se provimento para julgar improcedente
o pedido. Responderá a autora pelas custas e honorários fixados em 15% do valor dado à
causa.
Isto posto, dá-se provimento ao recurso.
KIOITSI CHICUTA
Relator